Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
consumidor e processual civil. apelação cível. ação indenizatória. instituição de ensino superior. cancelamento de curso por ausência de quórum. ofensa aos direitos da personalidade. não demonstrada. dano moral. inocorrência.
1. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
1.1. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo se sentir inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
2. Apesar de gerar aborrecimentos, o cancelamento do curso para o qual o autor estava matriculado, em razão da ausência de quórum, não caracteriza hipótese indenizável a título de danos morais.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários Majorados. Exigibilidade suspensa.